Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707693-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO JOSE DIAS CHAVES JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que a situação processual narrada na petição de ID 68959793 (suposto equívoco na certidão de trânsito em julgado) ocorreu durante a tramitação do agravo em recurso especial no STJ, remetam-se os autos à referida Corte Superior, para as providências que entender cabíveis. Após, retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007